Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0742418-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora